Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente interpôs os presentes embargos de declaração (ID: 21916304) em face do despacho de ID: 21572877. Para tanto, sustenta que há erro de fato e diversas omissões no despacho recorrido, sob o fundamento de que, no dia 19/06/2020, entrou em vigor a Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20SM para as obrigações de pequeno valor, revogando, assim, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior. Ao final, o embargante requereu o conhecimento e provimento dos declaratórios, com objetivo de que sejam sanados os defeitos apontados. O DF apresentou resposta no ID: 22423629. É o relatório. Decido. Observa-se que a matéria concernente à expedição das RPVs foi decidida nos embargos à execução, transitados em julgado em 04/12/2014 (ID: 9823942). Quanto à forma de pagamento do crédito executado, o v. acórdão determinou que se observasse o limite de 10SM para fins de expedição de RPV, aplicando, portanto, a Lei local n. 3.624/2005 ao presente caso. Por sua vez, a Lei distrital n. 6.618/2020-DF foi publicada e entrou em vigor somente no dia 19/06/2020. In casu, inexistem vícios a serem corrigidos no despacho combatido. O SINDIRETA pretende rediscutir o que já fora decidido a respeito da incidência da Lei local n. 3.624/2005, o qual é inviável ante a coisa julgada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de expedição de requisitório complementar em favor do anuente EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JÚNIOR (PCT n. 0013301-52.2017.8.07.000 - ID: 21916302) será analisado posteriormente. I. Brasília, 11 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador